Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS OFENSIVOS GERADOS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exclusão de conteúdos ofensivos publicados em rede social e condenou o provedor de aplicações de internet ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o recorrente cumpriu adequadamente a ordem judicial de remoção de conteúdo ofensivo publicado contra a recorrida; (ii) se há responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet pelo conteúdo ilegal publicado por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências necessárias para tornar indisponível o conteúdo apontado como ofensivo.
4. As provas dos autos demonstraram que o recorrente atendeu adequadamente ao comando judicial, promovendo a remoção de todos os conteúdos indicados pela recorrida por meio das URLs fornecidas.
5. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet não se configura quando há a comprovação de que a determinação judicial de remoção do conteúdo julgado ilegal foi cumprida, considerando que não há previsão legal para a imposição do dever de monitoramento prévio dos conteúdos publicados pelos usuários, sob pena de configurar censura prévia, em afronta ao disposto no art. 5o, IX, da CF/1988. Precedente: Acórdão 1812723.
6. Nos termos do art. 19, §1o da Lei no 12.965/2014, a ordem judicial de remoção de publicação deve indicar de forma clara e específica o conteúdo ofensivo a ser removido, de modo a possibilitar a localização inequívoca do material. Sobre a questão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a determinação de remoção de conteúdo ofensivo por provedor de aplicação exige o apontamento das URLs que possibilitem a identificação do material a ser removido, ônus que deve ser suportado pela parte ofendida. Precedente: Acórdão 1938814.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IX; Lei no 12.965/2014, arts. 18 e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.533.832/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, publicado em 18/11/2024; STJ, REsp n. 2.088.236/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, pulicado em 23/04/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.567/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, publicado em 14/10/2024; TJDFT, acórdão 1812723, processo n. 0700133-66.2023.8.07.0020, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 23/02/2024. TJDFT, acórdão 1938814, processo n. 0719724-89.2024.8.07.0016, Relator(a) DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 08/11/2024.